Tribunal: TJES
Processo: 0001344-79.2008.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001344-79.2008.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARIVELTON DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LEI 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida em face de Arivelton dos Santos, Maria Juracy de Melo Santos e Karita Cristina de Melo Santos, em razão de supostas fraudes em licitações ocorridas entre 1996 e 2006 no Município de Guaçuí/ES. O parquet alegou enriquecimento ilícito (art. 9º, III e XI, da LIA/92) e violação aos princípios da administração pública (art. 11, I, da LIA/92), sustentando, em apelação, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro de julgamento quanto à comprovação do dolo e do dano ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou de exame adequado das provas produzidas; (ii) analisar se restaram caracterizados os elementos do ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública, especialmente à luz da nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula, pois analisou adequadamente os elementos probatórios e aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral, que reconhece a retroatividade da Lei 14.230/2021 nos aspectos mais benéficos aos réus.

A revogação expressa do art. 11, I, da LIA, somada à exigência de dolo específico para configuração de improbidade administrativa, tornou atípica a conduta inicialmente imputada com base nesse dispositivo.

A caracterização do ato de improbidade por enriquecimento ilícito exige a comprovação de vantagem patrimonial indevida e do dolo específico — ou seja, a intenção deliberada de alcançar resultado ilícito —, elementos não demonstrados nos autos.

Não há provas de que o apelado Arivelton gerenciava de fato a empresa durante o período das licitações ou que tenha interferido nos certames para beneficiar a empresa familiar, tampouco de que houve superfaturamento, ausência de entrega de bens ou descumprimento contratual.

A mera ilegalidade ou irregularidade administrativa, desacompanhada de dolo e vantagem indevida, não caracteriza ato de improbidade administrativa, conforme orientação do STJ (Tema 1.108) e do STF (Tema 1.199).

A atuação do agente público em apoio a negócio familiar, sem provas de fraude ou intenção de lesar o erário, não configura improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação do art. 11, I, da LIA e a exigência de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa impõem o reconhecimento da atipicidade de condutas fundadas unicamente em violação genérica a princípios.

A caracterização do enriquecimento ilícito exige prova de vantagem patrimonial indevida obtida com dolo específico, não bastando a simples vinculação familiar entre agente público e empresa contratada.

A ausência de provas quanto à interferência nos certames, à existência de prejuízo ao erário ou ao dolo dos agentes conduz à improcedência da ação por improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, caput e XI (redação original e atual), 11, I (revogado); Lei nº 14.230/2021, arts. 1º, §2º e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 843.989, Tema 1.199 da Repercussão Geral, Plenário, j. 18.08.2022;
STJ, REsp 1.913.638/MA, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022 (Tema 1.108);

TJES, Apelação Cível 0007420-33.2019.8.08.0021, rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 19.10.2023;

TJES, Apelação Cível 0021738-37.2019.8.08.0048, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.06.2023;

TJSC, Apelação 0900280-35.2017.8.24.0024, rel. Des. Jaime Ramos, j. 09.04.2024;

TJMG, Apelação Cível 50014748820198130236, rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

contra a sentença
de fls. 2.198/2.204
,

proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
de Guaçuí
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
ARIVELTON DOS SANTOS, MARIA JURACY DE MELO SANTOS e KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS.

Al
ega o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES
em suas razões ID 12032797, em suma, (1) a nulidade da sentença por ausência de análise das provas do inquérito civil que instruíram a ação, que demonstram prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública e ausência de fundamentação; (2) que a conduta dos requeridos se amolda perfeitamente ao tipo do art. 9º, XI, da LIA (enriquecimento ilícito), dispositivo que não sofreu alteração, e que o dolo dos agentes restou demonstrado nos autos. Nesses termos, pede a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Inicialmente, passo a apreciar a alegação de nulidade da sentença sustentada pelo apelante.

Conforme se pode inferir, o juízo
a quo
aplicou ao caso as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 de Repercussão Geral.

Ao reconhecer a atipicidade da conduta anteriormente prevista no art. 11, I, da LIA, em razão de sua revogação, o magistrado aplicou tese jurídica vinculante e superveniente diretamente à causa.

Em segundo lugar, a sentença abordou expressamente a imputação remanescente, relativa ao art. 9º (enriquecimento ilícito), e concluiu pela ausência de provas que a sustentassem. Nesse sentido, o julgador consignou que não restou comprovado que o apelado Arivelton gerenciava a empresa no período das licitações, nem que tenha interferido nos procedimentos para garantir a vitória da mesma.

Com efeito, o fato de a fundamentação ser contrária aos interesses do recorrente não a torna inexistente e nem nulifica a sentença, de forma que não merece ser acolhida a alegação de nulidade sustentada no presente apelo.

No caso em tela o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação imputando aos ora apelados a prática de atos de improbidade administrativa que importaram em enriquecimento ilícito e atentaram contra os princípios da administração pública, tipificados nos arts. 9º, XI, e 11, I, da Lei nº 8.429/92. A imputação centrava-se na alegação de que os recorridos teriam frustrado a legalidade de procedimentos licitatórios no Município de Guaçuí entre 1996 e 2006.

Segundo o
parquet
, a ilicitude teria decorrido da participação e vitória da empresa KWK Presentes Ltda. em diversos certames municipais. A referida empresa tinha como sócias as requeridas Maria Juracy e Karita Cristina, respectivamente esposa e filha do apelado Arivelton, que era servidor público municipal desde 1982. O MPES sustentou, ainda, que Arivelton, embora tenha se retirado formalmente da sociedade em 1995, continuou a geri-la de fato, violando a vedação de participação de servidor em licitações, conforme o art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

Para tanto, requereu a condenação dos ora apelados na perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, ressarcimento integral d dano, perda da função pública de Arivelton do Santos e Karita Cristina de Melo Santos, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de dez anos.

Nesses termos, foi apontada expressamente pelo
parquet
a configuração de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito (art. 9º, III) e violação aos princípios básicos da administração (art. 11, I) da Lei 8.429/92.

O art. 9, caput, em sua redação original,
e o art.
11

assim dispunham:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
[...]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente
: [...] (sem grifos e destaques no original).

Com a nova redação introduzida pela Lei 14.230/21, o legislador afastou o elemento culposo e manteve a necessidade de demonstração do elemento subjetivo doloso, além da demonstração do efetivo ato doloso que importe em enriquecimento ilícito (art. 10), enquanto no que se refere ao

caput
do

art. 11, exigiu a tipificação das figuras previstas nos seus incisos, tendo, ainda, expressamente revogado, no que diz respeito à presente demanda, o inciso I do
art. 11
.

Confira-se a atual redação do
caput
do art.
9º
e
do art. 11, caput
I
:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: [...]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de
honestidade, de imparcialidade e de legalidade
, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I
– (revogado)
;

[...]

Com efeito, o dolo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9º, caput, e no art. 11 da LIA, passou a ser o dolo específico, o que afasta a caracterização do dolo genérico para tanto, como vinha entendendo a jurisprudência pátria.

Ademais, além de o
caput
do art. 11 não possuir mais conceito aberto, seus incisos indicam modalidade
numerus clausus
de atos ímprobos, o que afeta diretamente o objeto da presente demanda, na medida em que o inciso I do citado dispositivo e arrolado pelo parquet para alicerçar parte de causa de pedir encontra-se revogado.

Ademais, ao definir se as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021 devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, o STF, ao julgar o RE 843989, fixou o
T
ema 1199,
da Repercussão Geral
, que definiu a seguinte tese:
“[...] 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”
.

Nesse contexto, tem-se que o art. 1º, §4º da Lei de Improbidade Administrativa determina expressamente a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses de improbidade administrativa,
in verbis
:

Art. 1º [...]

§ 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Entre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador destacam-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a individualização da pena e, especialmente, a irretroatividade da norma penal, salvo para beneficiar o réu, nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

Deste modo, é certo concluir que as normas trazidas pela Lei nº 14.230/2021 que se mostram mais benéficas aos apelados retroagem aos fatos pretéritos, conforme aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] Não merece acolhida a alegação da parte apelante em defesa da irretroatividade, uma vez que há entendimento majoritário na jurisprudência pátria pela aplicação ao direito administrativo sancionador às disposições relativas ao direito penal, já que há natureza sancionatória em ambos os casos (direito punitivo estatal) [...].

(TJ-ES - Apelação Cível: 0007420-33.2019.8.08.0021, Relator
a
: Débora Maria Ambos Correa
d
a Silva, Data de Julgamento:
19/10
/2023,
3ª
Câmara Cível).

[...] A figura típica prevista no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, foi extirpada do ordenamento jurídico, eis que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, que é aplicável ao caso em obediência ao princípio da retroatividade da penal mais benéfica, pois aplicável ao processo administrativo sancionador, o que conduz à improcedência do pedido deduzido na inicial com relação a todos os requeridos. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006090053908, Relator: Fábio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 21/06/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I – A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I. II – As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF.
III - É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva.
IV – Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - Apelação Cível: 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: Robson Luiz Albanez, Data de Julgamento: 22/06/2023, Quarta Câmara Cível).
1

No mesmo sentido
: TJES, Classe: Apelação Cível, 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/23; TJES, Classe: Apelação Cível, 0007420-33.2019.8.08.0021, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/10/23; TJES, Classe: Apelação Cível, 0000156-79.2017.8.08.0038, Relatora: Ana Cláudia Rodrigues De Faria, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/23
.

Nesses termos, consoante o entendimento
vinculante emanado do excelso STF
e da jurisprudência pátria
,

consagra-se
o
reconhec
imento

d
a
retroatividade da Lei
nº 14.230/2021
em favor do
s
apelado
s
,
para que seja apreciado, na tipificação dos atos de improbidade administrativa, o dolo por parte do
s
agente
s
.

Com efeito, passa-se a analisar os recursos sob a perspectiva da comprovação da responsabilidade subjetiva na tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, quanto aos arts. 9º e 11 da LIA, a presença do dolo.

Nesse sentido, o dolo específico é a
“vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
(art. 1º, §2º, da atual redação da LIA).

A
interpretação da Lei Federal nº 8.429/1992 perpassa pela
distinção entre mera ilegalidade e improbidade
, que exige a
qualificação pelo elemento subjetivo
na conduta do Agente.

Em outros termos,
“o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento”
(STJ, 1ª Seção, REsp nº 1.913.638/MA, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/5/2022, DJe 24/05/2022 – Tema repetitivo 1.108) – sem destaques no original.

Pois bem.

Não obstante as alegações do apelante, não restou demonstrado nos autos o dolo dos agentes públicos apelados, elemento essencial para a configuração da improbidade administrativa.

O ônus de provar a gestão de fato da empresa pelo apelado Arivelton e sua interferência nos certames, era do Ministério Público, do qual não se desincumbiu.

A declaração do próprio apelado de que é quem gerencia de fato a empresa PAPELARIA CENTRAL, embora relevante, deve ser contextualizada. O auxílio na gestão de um negócio familiar não se traduz, automaticamente, na prática de um ilícito administrativo, sendo necessário comprovar que tal atuação se deu com o fim específico de fraudar licitações e obter vantagem indevida.

As provas dos autos não demonstram que o recorrido Arivelton, no período dos fatos (1996-2006), ocupava cargo na estrutura administrativa (Secretaria de Administração ou Comissão de Licitação) que lhe permitisse influenciar diretamente os resultados dos certames.

Ademais, a nova redação da LIA, aplicável retroativamente naquilo que for mais benéfico, passou a exigir o dolo específico, conceituado como
“a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito”
.

O apelante não logrou êxito em demonstrar essa finalidade ilícita. Pelo contrário, um forte indício de boa-fé dos apelados é o fato de que, a partir do momento em que o recorrido Arivelton assumiu o cargo de Secretário Municipal de Finanças, em 2007, a empresa KWK Presentes Ltda. deixou de participar de licitações no Município.

Destarte, não basta que o ato seja considerado ilegal ou imoral aos olhos da sociedade para que se configure como ímprobo, mostrando-se imprescindível a caracterização do elemento subjetivo para que uma conduta seja caracterizada como ímproba, ou seja, deve se demonstrar que o agente atuava com vontade livre e consciente de desobedecer aos comandos legais e causar prejuízo ao erário.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 9º da LIA, é indispensável a comprovação de um acréscimo patrimonial indevido por parte do agente.

No caso em tela, não há qualquer alegação ou prova de que os contratos firmados com a empresa KWK Presentes Ltda. não foram cumpridos, de que os produtos não foram entregues ou de que houve superfaturamento nos preços.

O Município de Guaçuí pagou pelos bens que efetivamente recebeu, logo, a remuneração recebida pela empresa constitui uma contraprestação devida, e não uma vantagem ilícita. Ausente a vantagem patrimonial indevida, não há que se falar em enriquecimento ilícito.

Como dito, é uníssona a jurisprudência pátria, no sentido de afastar a possibilidade de punição, com as penas cabíveis à improbidade, da atuação do mal administrador, do gestor inábil ou daquele que foi induzido a erro, tendo em vista que a conduta não se subsume ao tipo previsto na norma, sendo, em todo caso, ainda necessária a caracterização do elemento volitivo.

Muito embora reprováveis as condutas atribuídas ao apelado enquanto gestor municipal, não restou demonstrado que este agiu com dolo ou culpa suficiente para extrapolar a mera irregularidade administrativa e ensejar ato de improbidade administrativa, de grau muito mais elevado.

Nesse sentido,

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA NORMA MATERIAL MAIS BENÉFICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO, DO DANO AO ERÁRIO OU MESMO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS RÉUS. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
REMESSA OBRIGATÓRIA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
[...]
As regras de direito material estabelecidas na Lei nº 14.230/2021, que caracterizarem novatio legis in mellius, devem retroagir para alcançar os processos em curso, uma vez que a retroatividade da lei mais benéfica é princípio geral do direito sancionatório que emana do inciso XL do art. 5º da Constituição Federal. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na conclusão do julgamento do Tema nº 1.199 (ARE nº 843.989/PR), assentou a tese de que se aplica, aos processos em curso, a modificação legislativa superveniente que passou a exigir a presença de dolo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa.

3. A partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, a tipificação do ato de improbidade administrativa passou a exigir a descrição do dolo específico das condutas previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. Sem esse elemento essencial (dolo específico), não há falar em ato de improbidade administrativa.
4. No caso, conclui-se que as irregularidades apontadas na inicial não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa, porquanto não comprovados o dano ao erário, o enriquecimento ilícito dos réus, tampouco o dolo específico destes em alcançarem resultado ilícito, sendo impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação. Remessa obrigatória não conhecida. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-GO - AC: 54968548420178090097 JUSSARA, Relator.: Des(a). Desembargadora Maria
d
as Graças Carneiro Requi, Jussara - Vara das Fazendas Públicas).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO DE CONVÊNIO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA SALETE NO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO.
ALEGAÇÃO DE FAVORECIMENTO PROMOVIDO PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO AOS PARTICULARES DEMANDADOS E FRAUDE NAS CONTRATAÇÕES. AFIRMAÇÃO DE QUE A CONDUTA OCASIONOU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS RÉUS.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. PLEITO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART. 9º, "CAPUT" E INCISO XI, DA LEI FEDERAL N. 8.429/92.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 POR FORÇA DO TEMA 1.199/STF. ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
Para caracterização do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9º da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, além do dolo direto e específico, é necessária a comprovação do enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro.
(TJSC, Apelação n. 0900280-35.2017.8.24.0024, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 09-04-2024).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS POR VEREADORA.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DELIBERADO. REPARAÇÃO DO DANO.
REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
[...]
TESE DE JULGAMENTO: A CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EXIGE DOLO ESPECÍFICO, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA IRREGULARIDADE OU VOLUNTARIEDADE NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO
[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50014748820198130236, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis/1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

D
estarte, sem que tenha sido comprovado o dolo
na conduta do
s
apelado
s
,
tem-se que
as irregularidades apontadas na inicial não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa, porquanto não comprovados o enriquecimento ilícito, tampouco o dolo específico
dos recorridos
em alcançar resultado ilícito, sendo
imperiosa a manutenção da sentença apelada.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO
APELO
INTERPOSTO
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não terem sido arbitrados honorários na instância de origem.

É como voto.

1
Para corroborar, a jurisprudência de outros Tribunais Estaduais: TJ-SP - AC: 10007633820148260278 SP 1000763-38.2014.8.26.0278, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022;
TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022; TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.